Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-48.2021.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004623-48.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Empreitada]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS FERREIRA DE ANDRADE CHIMATI - CPF: 065.225.146-30 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ORLANDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 866.432.151-53 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

AFASTADA.

CARÊNCIA DE AÇÃO.

MATÉRIA PRECLUSA.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.

AUSÊNCIA DE PROVA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DEPROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, uma vez que a apelação combate os fundamentos da sentença e busca a reforma.

Encontra-se preclusa a alegação de carência de ação, uma vez que a matéria foi apreciada no despacho saneador e não foi objeto de recurso.

Carece de interesse recursal a apelante em relação a correção monetária e juros de mora, pois a sentença fixou o marco inicial a partir da citação.

Comprovada a prestação dos serviços, deve ser remunerado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004623-48.2021.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: THAIS FERREIRA DE ANDRADE CHIMATI

APELADO: ORLANDO BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
THAIS FERREIRA DE ANDRADE CHIMATI,
de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial o aditivo contratual firmado entre as partes, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC,

determinou que sobre o valor seja aplicada a taxa SELIC para fins de correção monitória e juros de mora, a partir da citação, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo n° 1.111.117/PR (Tema n° 176).

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 201777289)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 201777293)

A apelante alega carência de ação, sob o argumento de que o termo aditivo sem assinatura da apelante é imprestável para sustentar o pedido monitório, nos termos do art. 700 do CPC.

Sustenta que a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora a partir da citação.

Aduz que a exceção do contrato não cumprido impede a formação de título executivo judicial em ação monitória.

Ficou demonstrado nos autos que a apelante cumpriu todas as cláusulas contratuais, nada devendo ao apelado, ao contrário do apelado, que não cumpriu suas obrigações contratuais, não podendo dessa forma, exigir nada.

Afirma ter efetuado os pagamentos conforme demonstrados nos autos.

Assevera que o laudo técnico veio sepultar a pretensão do autor, não podendo ser desprezado para apuração dos prejuízos.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente os embargos à ação monitória, invertendo os ônus sucumbenciais.

(id. 201777294)

Apresentadas contrarrazões, o apelado alega ofensa ao princípio da dialeticidade.

E no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 201777297)

Intimada, a apelada refuta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente deve ser afastada preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, uma vez que a apelante combate os fundamentos da sentença e busca a reforma.

A apelante alega carência de ação, sob o argumento de que o termo aditivo sem assinatura da apelante é imprestável para sustentar o pedido monitório, nos termos do art. 700 do CPC.

Referida matéria foi apreciada por ocasião do despacho saneador, nos seguintes termos:

“1.DA PRELIMINAR

A embargada alega carência da ação, ante a ausência de prova escrita, aduzindo que o presente feito está calcado no aditivo contratual que não foi assinado pelas partes. Todavia, sem razão a parte embargante, eis que o embargado/autor fundamenta seu pedido não somente no aditivo, o qual está assinado pelo marido da embargante e foi redigido por ela, mas também no Contrato de Construção por Empreitada e no Parecer Técnico de Inspeção Predial elaborado pelo engenheiro civil e outros documentos, os quais não possuem eficácia de título executivo, cumprindo a exigência do art. 700 do CPC.

Frise-se que a o conceito de prova escrita na ação monitória é o baixo formalismo, não se exigindo, por conseguinte prova cabal, mas apenas prova que demonstre a probabilidade do direito.

Assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero na obra “Código de Processo Civil Comentado”, vejamos:

“[...] Quando se exige prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em Juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo. [...]”. (MRINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado – 5a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019)

Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. OBRA CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. RECONHECIMENTO PELA EMPRESA RÉ DE SALDO INADIMPLIDO DECORRENTE DO CONTRATO. SUPOSTO ADITIVO CONTRATUAL. [...] 1. Para a propositura de ação monitória necessário se faz sua instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor. 1.1.A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, devendo, no entanto, aludida prova da dívida ou obrigação deve ter forma escrita e se demonstrar suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. [...] 5. Apelos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (TJDF 20160110253952 DF 0007144-94.2016.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: 670/689). (sem grifo no original)

Portanto, não há que se falar em carência da ação conforme alegado pela embargada, eis que esta se encontra instruída com prova escrita, nos termos exigidos pelo art. 700 do CPC.

Deste modo, AFASTO a preliminar vindicada.”

Dessa decisão, não houve recurso.

Sendo assim encontra-se preclusa a matéria.

Rejeito a preliminar de carência de ação.

Quanto ao mérito, sustenta que a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora a partir da citação.

Neste ponto o apelante carece de interesse, pois na sentença ficou estabelecido que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidirão a partir da citação.

Aduz que a exceção do contrato não cumprido impede a formação de título executivo judicial em ação monitória.

Ficou demonstrado nos autos que a apelante cumpriu todas as cláusulas contratuais, nada devendo ao apelado, ao contrário do apelado, que não cumpriu suas obrigações contratuais, não podendo dessa forma, exigir nada.

Afirma ter efetuado os pagamentos conforme demonstrados nos autos.

Assevera que o laudo técnico veio sepultar a pretensão do autor, não podendo ser desprezado para apuração dos prejuízos.

Ao apreciar as questões acima, o Magistrado consignou:

“Depreende-se de tal documentação que o autor foi contratado pela ré para construção de 02 (duas) salas comerciais e de 06 (seis) unidades residenciais, os quais somariam 725,19 m2, sendo acordado o valor da mão de obra em R$ 235.000,00, ou seja, R$ 324,00 por m2.

Infere-se que em razão da divergência na metragem da área total edificada, as partes optaram por realizar uma inspeção técnica no local, fato este não contestado pela requerida e confirmado pela informante arrolada pelo autor na audiência de instrução.

No referido Parecer Técnico de Inspeção Predial, juntado aos autos no Id. 72544035, o engenheiro foi claro ao dispor que “foi constatado uma divergência no metro quadrado de obra apresentado (725,19 m2) e o que está executado (810,50 m2), uma diferença de 85,31 m2”, confirmando a versão do autor.

Tanto é verdade que a ré elaborou o termo aditivo que instrui este feito (Id. 72547496), no qual reconhece ser devedora do valor de R$ 81.700,00, referente à diferença da metragem da construção, assim como confirma os demais serviços prestados pelo autor e não pagos.

Neste ponto, há de se ponderar que é descabida a alegação da ré de que desconhece tal documento, uma vez que as conversas anexas no Id. 83475232 comprovam que, de fato, o documento foi elaborado pela própria requerida. Inclusive, seu esposo assinou o instrumento como testemunha.

Outrossim, também não merece ser acolhida a tese de exceção de contrato não cumprido, eis que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar os vícios construtivos alegados em sua defesa.

Frise-se que o laudo técnico do Id. 80283457 não é suficiente para atestar os possíveis vícios na prestação do serviço contratado, já que produzido pela ré, de forma unilateral.

Por sua vez, o engenheiro civil arrolado como testemunha pelo autor foi conclusivo ao afirmar em seu depoimento que, quando da vistoria do imóvel, realizada na fase de acabamento da obra, não havia qualquer vício aparente na construção, contrapondo-se ao argumento da defesa.

Sem mais delongas, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, notadamente o aditivo contratual e o Parecer Técnico de Inspeção Predial, constata-se que a parte autora instruiu sua pretensão inicial com provas escritas do débito, corroboradas pelos depoimentos colhidos em audiência, sendo hábeis a instruir o procedimento monitório.”

Das provas existentes nos autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não conseguiu afastar a pretensão do apelado.

A apelante, como bem observado pelo Magistrado, não demonstrou de forma robusta a inadequação dos serviços contratados, e por isso impede a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

Ademais, o apelado conseguiu por meio de prova documental e oral demonstrar que realmente prestou os serviços na forma contratada, e por isso deve receber pelo trabalho.

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024